Tribunal: STF
Processo: HC 189715
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PENDENTES DE JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO ACOLHIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE: NÃO MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Tainah Moreira Marrazzo da Costa e outro, advogados, em benefício de Wallace Pereira de Jesus, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.7.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 600.823. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.20.477342-8/000 pelo Desembargador Eduardo Machado, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
O caso
    2. Em 22.6.2019, o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do delito de homicídio tentado. Em 23.6.2019, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
    Em 5.7.2019, foi determinada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entre as quais o monitoramento eletrônico. O paciente foi posto em liberdade em 8.7.2019. 
    Em 3.10.2019, o juízo da Comarca de Ubá/MG afirmou ter sido desrespeitada a área determinada para o monitoramento eletrônico, revogou as medidas cautelares diversas e decretou a prisão preventiva do paciente.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Habeas Corpus n. 1.0000.20.477342-8/000, tendo o Relator, Desembargador Eduardo Machado, indeferido a medida liminar em 24.7.2020.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 600.823, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.7.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Contra essa decisão impetra-se este habeas corpus. Os impetrantes alegam flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    Assinalam que, “retroagindo a lei mais benéfica, (i) o decreto prisional preventivo tornou-se ilegal, a partir da nova vigência, e (ii) a segregação preventiva, que já alcança mais de 150 dias, cujo mandado foi cumprido aos 08/03/2020, mantém-se ilegal, por ausência de sua revisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, CPP”. 
    Apontam contrariedade aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e ressaltam: “Além de frágil e antijurídica – não havendo que se falar, in casu, em contraditório diferido, mas em cristalina violação aos princípios da isonomia e do contraditório, em manifesto caso de error in procedendo e judicando –, pois, repita-se, houve restrição ao direito de justificativa do Paciente sobre as supostas violações, agravado, ainda, pela inexistência de vistoria in loco do aparelho (e inúmeros prejuízos à defesa), causa de constrangimento ilegal.
    Conforme se verifica nos documentos anexados, em casos que a Central de Monitoramento comunica supostas violações no uso da tornozeleira, ao Juízo, antes de julgar o feito, franqueia-se ao indivíduo que se justifique acerca das supostas violações, à vista de possíveis falhas técnicas do próprio aparelho, o que se constata pela vistoria in loco.
    Todavia, no caso do ora Paciente, o Juízo primevo, apenas com as informações trazidas aos autos, unilateralmente, sem qualquer vistoria no aparelho, consubstanciadas em relatório produzido por empresa terceirizada, decretou a prisão preventiva do Acusado, deixando, ademais, de fundamentar a escolha excepcional da medida.
    Inúmeros casos análogos, verificados em todo país, dão conta de que não são raros os problemas técnicos em tornozeleiras eletrônicas, constatações somente possíveis por intermédio do respeito estatal ao exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, afastando-se a presunção de veracidade de documentos unilateralmente produzidos (…).
    Em completude argumentação, verifica-se, ainda, que, eventual vistoria in loco da tornozeleira do Paciente restou prejudicada, eis que fora retirada, de forma unilateral pela autoridade administrativa do Centro de Custódia deste Município de Ubá/MG, sem qualquer decisão judicial determinante no sentido, impedindo, assim, que haja uma verificação fiel do aparelho” (sic).
    Assinalam não ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão preventiva e, “tendo o Paciente sido abordado em sua residência, franqueado a entrada às autoridades policiais, permitido, sem embargo, o cumprimento do mandado prisional, fatos que demonstram, inequivocamente, cooperação à eventual persecução penal, aliadas às condições pessoais do agente – Réu primário, bons antecedentes e residência fixa –, bem como à falta de cumprimento, pelo Estado, das regras contidas no Código de Processo Penal e na própria Lei de Execução Penal, a liberdade provisória do Paciente é medida de direito e de justiça”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) em CARÁTER DE URGÊNCIA, requer, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, seja determinado:
    i) o imediato RELAXAMENTO/REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA e a consequente LIBERDADE PROVISÓRIA do Paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, SE NECESSÁRIAS; e
    ii) a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor de ‘WALLACE PEREIRA DE JESUS’, em estrita observância ao art. 204, RIST STJ, aguardando, em liberdade, para que possa responder ulteriores termos do processo-crime, se houver.
    Deferida a medida antecipatória pretendida, requer: (…)
    b) o conhecimento do pedido de HABEAS CORPUS, para conceder a pretensão de julgado do feito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida”.
    6. Em 21.8.2020, foi determinado se oficiasse ao juízo da Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Ubá/MG, para prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração e esclarecer em especial: a) se antes da revogação das medidas cautelares diversas impostas ao paciente a defesa teve a oportunidade de se manifestar quanto ao eventual descumprimento das condições impostas para o monitoramento eletrônico e se o aparelho foi avaliado; b) se os fundamentos para a prisão preventiva do paciente foram reavaliados, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal; e c) em qual estabelecimento prisional o paciente está recluso atualmente e se nesse local estão sendo sendo consideradas as peculiaridades referentes ao seu estado de saúde e adotadas as medidas para evitar a disseminação do vírus da Covid-19.
    As informações foram prestadas e os autos vieram conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 600.823. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.20.477342-8/000 pelo Desembargador Eduardo Machado, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    9. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta capaz de comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    10. Em 1º.9.2020, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Ubá/MG afirmou:
    “O Paciente, com efeito, foi preso em flagrante delito aos 22/06/2019 e posteriormente denunciado pela Justiça Pública, pela prática, em tese, do crime previsto no art.121, §20, incisos I e IV c/c art.14, inciso II, ambos do Código Penal.
    Aos 23/06/2019 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls,41).
    Ocorre que o Diretor-Geral do Presídio local nos encaminhou o ofício noticiando que o detento é portador de autismo e atentou contra a própria vida, assim aos 05/07/2019 foi substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares, incluindo monitoramento eletrônico (fls.48), sendo tal monitoramento devidamente detalhado (fls.49/50). O alvará de soltura foi devidamente cumprido aos 05/08/2019 (fls.61).
    A UGME (Unidade Gestora de Monitoração) noticiou que o paciente não acatou as decisões outorgadas, por violação do perímetro, área de inclusão e por descarga total de bateria, ocasionando perda de comunicação, no dia 09/02/2020 e ainda sinal de rompimento da tornozeleira desde 05/02/2020, frustrando os fins da monitoração.
    Aos 03/10/2019, em virtude do descumprimento, foram revogadas as medidas cautelares outrora concedidas ao paciente e decretada sua prisão preventiva (fls.65), sendo o mandado de prisão cumprido aos 09/03/2020 (fls.87).
    Mister salientar que o paciente não se manifestou quanto ao descumprimento a das condições impostas.
    A denúncia foi oferecida aos 09/07/2020 (fls.01-D/03-D), sendo recebida aos 05/08/2020 (fls.47).
    Aos 17/08/2020 a defesa requereu a revogação de sua prisão preventiva, sendo na presente data o pleito indeferido.
    Por fim, esclareço que o paciente está recluso atualmente do presídio local sendo que diversas medidas foram tomadas para conter a propagação do vírus no interior da unidade prisional, com restrição inclusive de circulação de pessoas.
    A despeito de todas as medidas e de todos os esforços empreendidos pelas autoridades para minimizar o risco de contágio pelo COVID-19, foram testados todos os detentos da unidade prisional de Ubá, e lamentavelmente, 81 (oitenta e um) detentos deram positivos com o teste rápido, contudo, todos assintomáticos.
    Os demais detentos que testaram negativos foram imediatamente separados dos demais, bem como tomado todos os cuidados devidos.
    Já os presos que testaram positivo para o COVID 19, todos foram devidamente atendidos, medicados e acompanhamento pela equipe médica da unidade prisional, estando próximo do término da quarentena, que se dará aos 02/09/2020” (grifos nossos).
    11. Pelos documentos constantes nestes autos, verifica-se ser incontroverso que a prisão preventiva do paciente foi restabelecida pelo descumprimento das medidas cautelares diversas impostas em substituição, entre as quais o monitoramento eletrônico, e que os fundamentos para a prisão cautelar foram reavaliados em 17.8.2020, com o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pela defesa, o que afasta a alegação de contrariedade ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal suscitada na inicial da presente impetração.
    O juízo de origem confirmou estar o paciente recluso atualmente em estabelecimento prisional no qual adotadas as medidas para conter a disseminação do vírus da Covid-19, sendo imposta a restrição à circulação de pessoas e separados os detentos que testaram positivo dos que tiveram resultado negativo do exame.
    Para concluir que, mesmo sendo adotadas medidas para evitar a disseminação do vírus da Covid-19, a saúde do paciente estaria em risco, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos e realizar diligências para se rever o que afirmado pelo juízo de origem e confirmado na decisão objeto da presente impetração. A isso não se presta o habeas corpus.
    Descabe cogitar-se de acolher o pedido como deduzido na inicial da presente impetração para a imediata revogação da prisão cautelar do paciente.
    12. Comprova-se, entretanto, ilegalidade para a concessão da ordem de ofício.
    Os impetrantes alegaram, na inicial da presente impetração, ter sido prejudicado o direito de defesa do paciente, tendo sido restringida a possibilidade de apresentar as justificativas quanto ao descumprimento da medida cautelar diversa de monitoramento eletrônico, que ensejou o restabelecimento da prisão preventiva.
    Ao requisitar informações ao juízo de origem foi indagado se, antes da revogação das medidas cautelares diversas impostas ao paciente, a defesa teria tido a oportunidade de se manifestar quanto ao eventual descumprimento das condições impostas para o monitoramento eletrônico e se o aparelho teria sido avaliado.
    Nas informações prestadas, quanto a esse item, o juízo da Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Ubá/MG restringiu-se a ressaltar: “Mister salientar que o paciente não se manifestou quanto ao descumprimento das condições impostas”.
    Portanto, sob pena de contrariedade ao direito de defesa, os impetrantes devem ter a oportunidade de apresentar as alegações quanto ao descumprimento do monitoramento eletrônico pelo paciente e de acessar a documentação pertinente à avaliação do aparelho, que ensejou a decisão de restabelecimento da prisão preventiva, devendo ser as alegações da defesa apreciadas e decididas como de direito pelo juízo de origem.
    Como antes mencionado, incabível concluir-se pela concessão da ordem como postulado na inicial, para a revogação de imediato da prisão preventiva, pois, quanto aos fundamentos cautelares do art. 312 do Código de Processo Penal para a constrição cautelar da liberdade, a de matéria haverá de ser dirimida no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com o julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 1.0000.20.477342-8/000, sob pena de supressão de instância.
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para determinar ao juízo da Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Ubá/MG que possibilite, de imediato, à defesa apresentar alegações quanto ao descumprimento do monitoramento eletrônico, que deu ensejo ao restabelecimento da prisão preventiva, garantindo acesso aos documentos pertinentes, e, apresentada a manifestação da defesa, decida como de direito.
    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Ubá/MG para, com urgência, adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão e ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para ciência da presente decisão.
    Esta decisão não prejudica o Habeas Corpus n. 1.0000.20.477342-8/000, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, devendo sua tramitação prosseguir para o julgamento do mérito.
    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora